Tribunal: TJSP
Processo: 2174559-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: , à vista da matéria que deveria apreciar pelos termos da petição recursal, os embargos de declaração não podem ser acolhidos.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2174559-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto pela ora embargada contra decisão que rejeitou a impugnação que ofereceu no cumprimento de sentença instaurada pela ora embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Se a omissão aventada pela recorrente se refere a questão que não precisava ser enfrentada pelo órgão julgador, à vista da matéria que

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento interposto pela ora embargada contra decisão que rejeitou a impugnação que ofereceu no cumprimento de sentença instaurada pela ora embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Se a omissão aventada pela recorrente se refere a questão que não precisava ser enfrentada pelo órgão julgador, à vista da matéria que deveria apreciar pelos termos da petição recursal, os embargos de declaração não podem ser acolhidos.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2174559-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
SARA
REGINA
RODRIGUES
NEVES,
é
embargado
BRASILVEÍCULOS
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174559-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.196
2
Embargos de Declaração n. 2174559-38.2019.8.26.0000/50000
Voto n. 20.196
Comarca:
Votuporanga (4a Vara Cível)
Embargante:
Sara Regina Rodrigues Neves
Embargada:
Brasilveículos Companhia de Veículos
MM. Juiz:
Sérgio Martins Barbatto Júnior
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
parcial a agravo de instrumento interposto pela ora
embargada contra decisão que rejeitou a impugnação
que ofereceu no cumprimento de sentença instaurada
pela ora embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Se a omissão aventada pela recorrente se refere a questão
que não precisava ser enfrentada pelo órgão julgador, à
vista da matéria que deveria apreciar pelos termos da
petição recursal, os embargos de declaração não podem
ser acolhidos.
EMBARGOS REJEITADOS.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Sara
Regina Rodrigues Neves contra o acórdão unânime de fls. 545/560 dos autos
anexos, que proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto pela
Brasilveículos Companhia de Veículos contra a decisão de fls. 113/114 dos
autos anexos, integrada pela de fls. 115 dos autos anexos a qual, por sua vez,
rejeitou a impugnação oferecida pela ora embargada no cumprimento de
sentença instaurado pela ora embargante, em ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito , somente para
reconhecer o excesso de execução e afastar a determinação de prisão civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174559-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.196
3
Pelo que se colhe das razões recursais, a ora embargante
imputa ao acórdão o vício da omissão (fls. 1/2 destes autos).
Contrarrazões a fls. 7/11 destes autos, pugnando pelo não
acolhimento do recurso.
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão guerreado não é omisso.
O agravo de instrumento foi interposto pela ora embargada
contra a decisão reproduzida a fls. 113/114 dos autos anexos, integrada pela de
fls. 115 dos autos anexos, tendo sido examinado nos termos definidos pela
petição recursal de fls. 1/27 dos autos anexos.
Destarte, não podia este órgão colegiado deliberar sobre
questão estranha ao escopo do recurso, decidindo, “de forma expressa, sobre a
quantidade de meses da pensão alimentícia que se encontram quitadas”, como postula a ora
embargante (fls. 2).
A propósito, confira-se o seguinte precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO
INEXISTENTE. LIMITES DA DECISÃO. PEDIDO RECURSAL. 1. Não há
ofensa aos incisos I e II do art. 535 do Código de Processo Civil se o
aresto atacado nos embargos de declaração não é contraditório
nem omisso. 2. A petição recursal fixa limite que não pode ser
extrapolado pelo Órgão Revisor, o qual deve ficar restrito aos
pontos ali especificados, sob pena de afronta ao Princípio do
tantum devolutum quantum appellatum. 3. Embargos declaratórios
rejeitados. (1a Turma Embargos de Declaração no Recurso Especial
n. 560.165/CE Relator Ministro Teori Albino Zavascki Acórdão de
16 de dezembro de 2003, publicado no DJ de 9 de fevereiro de 2004,
sem grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174559-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.196
4

Consta do paradigma que “a função dos embargos é, unicamente,
afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a
obscuridade por acaso identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a
conclusão assumida”, não sendo, pois, “ambiente para se cogitar da possibilidade de
obtenção de pronunciamento sobre matéria nova, não levantada oportunamente”.
Ademais, “o magistrado deve se ater aos limites impostos pelo pedido,
sob pena de infringir o art. 460 do CPC”, observando que “o decisum que extrapola a
matéria objeto do recurso, apreciando questões estranhas aos limites da pretensão deduzida no
pedido, caracteriza-se como decisão ultra petita”, enfatizando, ademais, que “a petição
recursal fixa limite que não pode ser extrapolado pelo Órgão Revisor, o qual deve ficar restrito
aos pontos ali especificados, sob pena de afronta ao Princípio do tantum devolutum quantum
appellattum”, razão pela qual “a apreciação por essa Corte dos índices aplicáveis com relação
à correção monetária das contas em questão implicaria em violação aos citados princípios do
tantum devolutum quantum appellattum e do ne eat judex ultra petita partium”.
Nesse sentido, ainda, confiram-se os seguintes julgados deste
E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Omissão. Inocorrência. Matéria não
impugnada no recurso de apelação, e portanto, não trazida ao
reexame do Tribunal. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.
EMBARGOS DA CORRÉ REJEITADOS. (27a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 0050270-12.2002.8.26.0114/50000
Relatora Berenice Marcondes César Acórdão de 10 de junho de
2014, publicado no DJE de 11 de julho de 2014, sem grifo no
original).
Embargos de declaração - Ausência de qualquer dos vícios do
art. 535 do CPC - Alegado erro material decorrente de questão não
ventilada pela embargante em sua apelação - Matéria não
devolvida pela apelante ao órgão 'ad quem' - Exegese do artigo
515, do CPC - Desobediência ao princípio 'tantum devolutum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174559-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.196
5
quantum appellatum' - Embargos rejeitados. (28a Câmara de Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
0008430-10.2010.8.26.0577/50000 Relator Mello Pinto Acórdão
de 15 de maio de 2012, publicado no DJE de 30 de maio de 2012,
sem grifo no original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -
MATÉRIA NÃO ARGUÍDA NO APELO - PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - DESCABIMENTO DE
PRONUNCIAMENTO A RESPEITO - RECURSO REJEITADO. (37a
Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n. 0004764-
94.2006.8.26.0268/50000 Relator Dimas Carneiro Acórdão de 24
de novembro de 2011, publicado no DJE de 3 de fevereiro de 2012,
sem grifo no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que este
recurso não comporta guarida.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)